Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE APELADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E S P A C H O A decisão de id 18469962 determinou a suspensão da presente demanda pelo prazo de cento e vinte dias para que as partes concluíssem a autocomposição noticiada em petições de ids 18038924 e 18433432. O prazo transcorreu sem que as partes se manifestassem (id 24051210). Intimem-se as partes para que informem se houve o cumprimento do acordo noticiado, visto que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Prazo comum de dez dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator